Tribunal: TJPA
Processo: 0021017-85.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021017-85.2016.8.14.0028

APELANTE: JOSE CARLOS DOS SANTOS COELHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ACOLHIMENTO. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PROCEDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE.

1. Segundo a dicção do art. 63 do Código Penal v
erifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior.

2. O
Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que “a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado” (STJ, AgRg no REsp n. 1976921/SP, Rel. Ministro Olindo Menezes, Sexta Turma, Julgamento: 14/06/2022, DJe: 20/06/2022), hipótese retratada nos autos.

3. Diante do afastamento da circunstância agravante da reincidência, impõe-se a alteração do regime inicial de cumprimento de pena nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP.

4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos exige, conforme o art. 44 do Código Penal, o somatório de requisitos objetivos e subjetivos, sendo que, na espécie, o recorrente não apresenta bons antecedentes, o que inviabiliza a substituição pretendida.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado,
em sessão por videoconferência realizada no dia 1º de setembro de 2022,
sob a Presidência da Exma. Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Gouveia dos Santos, por unanimidade de votos,
em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 1º de setembro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACÍFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto em favor de

JOSE CARLOS DOS SANTOS COELHO
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA
, na qual o réu foi condenado à pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto
, além do pagamento de
12 (doze) dias-multa
à fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário mínimo vigente à época do fato,
pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas
capitulado no
artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal.

Narra a
denúncia
(ID n. 6074160), que no dia 18 de novembro de 2016, por volta das 07h00min, o denunciado José Carlos dos Santos Coelho, juntamente com outro indivíduo não identificado, subtraiu cabos condutores de energia elétrica da empresa “RIO VERMELHO LOCAÇÕES”, de propriedade da vítima Alceu João Alegretti, o qual avistou os agentes perpetrando o delito e empreendendo fuga do local, razão pela qual acionou a Polícia Militar, que localizou o denunciado em um matagal ainda em posse da
res furtiva.
Diante dos fatos, o Órgão Ministerial pugnou pela instauração da competente ação penal e condenação do denunciado como incurso nas sanções punitivas do artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal.

Recebida a denúncia, o feito seguiu os trâmites legais, culminando com a prolação de sentença condenatória pelo juízo singular (ID n. 6074163).

Em razões recursais (ID n. 6074164), o apelante requer:
a) o afastamento da circunstância agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CP)
, alegando que o trânsito em julgado da condenação foi posterior à prática do crime descrito na denúncia; e, em consequência
b) a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, bem como a substituição por penas
restritivas de direitos,
considerando que o réu não é reincidente e a pena aplicada é inferior à 4 (quatro) anos, nos termos do art. 44 do CP. Pugnou, ao fim, pelo conhecimento e provimento do recurso apelatório para reformar a sentença objurgada.

Em sede de
contrarrazões
(ID n. 6074164), o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo
conhecimento e provimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
(ID n. 6074166), a Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo
conhecimento e provimento
do recurso.

É o relatório.

VOTO

Em juízo de admissibilidade verifico a presença dos pressupostos recursais objetivos e subjetivos, de modo que, inexistindo questões preliminares passíveis de apreciação,
CONHEÇO
da apelação e passo ao exame do
meritum causae.

In casu
, o recurso apelatório tem por objetivo a reforma da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau que condenou o réu, ora Apelante, pela prática do
crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas
capitulado no artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal.

Em razões recursais o apelante requer:
a) o afastamento da circunstância agravante da reincidência, prevista no art. 61, inciso I, do CP;

b) a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, bem como a substituição por penas
restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do CP.

Importante deixar bem vincadas as teses suscitadas no apelo, posto que na linha do entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“o
efeito devolutivo do recurso de apelação criminal encontra limites nas razões expostas pelo recorrente, em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos no âmbito processual penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte que defende os interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal”
(
AgRg no HC n. 581.240/RS
, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 9/6/2020, DJe de 17/06/2020, cf.
https://bit.ly/3zTeTMR
).

Na espécie, em análise exauriente da prova trazida à baila em sede recursal, verifica-se que restou comprovada a
materialidade
delitiva pelo
auto de apresentação e apreensão da
res furti
va,
bem como pelo
auto de entrega,
juntados no ID n. 6074154 (págs. 5/6). No tocante à
autoria
delitiva, a prova testemunhal produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, afigura-se suficiente para sustentar a condenação do apelante pelo crime imputado na exordial acusatória.

Não obstante, o apelante aduz que deve ser afastada, no caso concreto, a circunstância agravante da reincidência prevista no art. 61, inciso I, do CP, sustentando que a despeito de existir condenação em face do réu, o trânsito em julgado da sentença condenatória proferida na ação penal nº 0009742-13.2014.8.14.0028 se deu em 09 de dezembro de 2016, enquanto a prática delitiva descrita na denúncia dos presentes autos efetivou-se em 18 de novembro de 2016, portanto, antes do trânsito em julgado, sendo o apelante tecnicamente primário, razão pela qual não se configurou a reincidência e o aumento da pena com base nesta agravante deve ser rechaçado (ID n. 6074164 – Págs. 12/13). Em sequência, pugnou pela alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, bem como a substituição por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do CP.

O Órgão Ministerial em primeiro grau aquiesceu as razões da defesa, para que seja aplicada nova pena ao apelante, retirando a agravante da reincidência e incluindo os maus antecedentes na aplicação das circunstâncias judiciais. Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo afastamento da reincidência e cumprimento de pena em regime mais brando, qual seja, aberto.

Assentadas tais premissas, oportuno registrar que segundo a dicção do art. 63 do Código Penal,
“verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior”.

A esse propósito, importante pontuar que não há que se confundir as noções de “maus antecedentes” com “reincidência”, pois os maus antecedentes representam os fatos anteriores ao crime, relacionados ao estilo de vida do acusado, enquanto a reincidência pressupõe a existência de condenação definitiva.

Nessa linha de intelecção, o C. Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que
“a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado”
(STJ,
AgRg no REsp n. 1.976.921/SP
, Rel. Ministro Olindo Menezes, Sexta Turma, Julgamento: 14/06/2022, DJe: 20/06/2022, cf.
https://bit.ly\3KBqYdg
).

A jurisprudência deste E. Corte de Justiça perfilhou posicionamento no mesmo sentido, conforme se depreende pelo aresto a seguir ementado:

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, II, DO CPB. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA ARRIMADA PELA PROVA TESTEMUNHAL. RÉUS CAPTURADOS DE POSSE DA RES FURTIVA. RECONHECIMENTO PESSOAL EM JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR MAXIMIZADO. CONFISSÃO JUDICIAL DOS RECORRENTES. PENA. CONDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO. PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ATENUANTE. REDUÇÃO EM 1/6. FRAÇÃO RECOMENDADA JURISPRUDENCIALMENTE.
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. AFASTAMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO COMETIMENTO DO NOVO ILÍCITO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. [...]
3. Embora não configurada a reincidência, por condenação passada em julgado para a defesa após o cometimento do novo delito, a hipótese resulta na valoração negativa dos maus antecedentes do réu
. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido, para, após o redimensionamento das reprimendas, imputar ao réu DICLEY FONSECA DOS SANTOS, as penas de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 110 (cento e dez) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do crime; e, ao recorrente WELINGTON SOUSA DE ASSISS, as penas de 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 121 (cento e vinte e um) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do crime. Decisão unânime.

(TJ-PA - APR: 00012048320178140013 BELÉM, Relatora: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 26/03/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 28/03/2019). (Grifo nosso)

Na hipótese, verifica-se que o crime descrito na denúncia (ID n. 6074160) ocorreu no dia
18 de novembro de 2016
, ou seja, antes do trânsito em julgado da condenação por delito anterior, que se deu em
09 de dezembro de 2016
, conforme consulta no Sistema Libra aos autos da ação penal nº 0009742-13.2014.8.14.0028 (documento nº 20160499039937).

Neste espeque, afigura-se estreme de dúvidas que
não restou configurada a reincidência, pois inexistia condenação transitada em julgado no momento da prática do delito em exame nos presentes autos,
de modo que a condenação não poderia ter sido utilizada à título de agravante, mas apenas como valoração negativa de maus antecedentes do réu,
razão pela qual afasto a circunstância agravante prevista no inciso I, do art. 61, do Código Penal
e, por conseguinte,
refaço o cálculo da dosimetria da pena,
a seguir:

Analisadas as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifico que o apelante agiu com
culpabilidade
normal à espécie, nada tendo a se valorar que extrapole os limites do tipo; o acusado possui
antecedentes criminais
, conforme certidões de ID n. 6074162 (págs. 6/7) e ID n. 6074164 (pág. 15), atestando a existência de condenação penal transitada em julgado pela prática de crime anterior e que não configura reincidência; poucos elementos foram coletados a respeito da sua
conduta social
e
personalidade,
razão pela qual deixo de valorar essas circunstâncias; o
motivo do delito
se constituiu pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do crime; as
circunstâncias do crime
se encontram relatadas nos autos, nada tendo a se valorar; as
consequências do crime
são inerentes ao tipo, razão pela qual deixo de valorar; a
vítima
em nenhum momento contribuiu para a prática delituosa.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente,
fixo a pena-base para o crime tipificado no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão
, aumento de pena correspondente a 1/8 (um oitavo),
e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa
, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância do disposto nos arts. 49 e 60 do Código Penal.

Não se encontram presentes circunstâncias atenuantes, nem agravantes, diante do afastamento da reincidência prevista no art. 61, inciso I, do CP.

Finalmente, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena a reconhecer e valorar, razão pela qual
fixo a pena definitiva em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa
, mantendo-se o valor do dia-multa anteriormente fixado.

Com fundamento no art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, o condenado deverá cumprir a pena privativa de liberdade definitiva dosada em
REGIME ABERTO.

Destarte, apesar de evidenciada a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,
deixo de conceder ao recorrente o benefício encartado no art. 44 do Código Penal, uma vez que não preenche os requisitos legais exigidos à substituição

(inciso III)
, pois ostenta antecedentes criminais, conforme reconhecido no redimensionamento da pena acima, razão pela qual esta circunstância judicial desfavorável demonstra que a substituição é insuficiente à reprovação do crime.

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação,
para reformar a sentença apelada, redimensionando a pena aplicada para suprimir a agravante da reincidência e alterar o regime inicial de cumprimento da reprimenda imposta, nos moldes da fundamentação
supra
, mantidos os demais termos da sentença proferida no juízo
a quo.

É como voto.

Belém (PA), 1º de setembro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 01/09/2022